Tribunal: STF
Processo: HC 270248
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.H.S.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp. nº 2691091/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal porque não restou comprovada fundamentação apta capaz de alicerçar óbice à aplicação da causa de diminuição de pena, insculpida no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, devendo ser reconhecida a aludida minorante e aplicada no seu patamar máximo de  (dois terços). 
No mérito, a defesa alega ilegalidade na não aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, com esteio no concurso de agentes, na diversidade de drogas e na apreensão de arma de fogo e munições, elementos que, segundo a defesa, não seriam suficientes para comprovar a dedicação criminosa e afastar, de forma concreta, o tráfico privilegiado. 
Sustenta que, embora reconhecida a primariedade, entendeu-se que a prática de atos infracionais conduziria à conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado, preferencialmente, na fração máxima de .
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
““DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ, no qual o agravante limita-se a reiterar as razões do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e provido quando não apresenta impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ, limitando-se o agravante a repetir os argumentos de mérito do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se violação ao princípio da dialeticidade, porque a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara e suficiente, o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão monocrática, restringindo-se a reproduzir as razões do recurso especial. 4. A única referência à incidência da Súmula n. 7, STJ, no agravo regimental é genérica e não vem acompanhada de argumentação vinculada à realidade dos autos que demonstre a desnecessidade de reexame de fatos e provas para o acolhimento da tese recursal. 5. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial, aplica-se ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ, o que impede o acolhimento da insurgência. 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”. (e-doc. 6, p. 108)
Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial.
(...)
Não houve qualquer argumentação posterior para indicar, dentro da realidade dos autos, porque não seria necessária a reanálise fática para que fosse acolhido o pedido do recorrente. 
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 6, p. 112-113)
 
Inicialmente, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça sequer examinou a tese trazida pela defesa. 
Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
No mais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, grifei). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente